Tribunal: STF
Processo: HC 243372
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Raphael Henrique Dutra Rigueira em favor de Jose Geraldo da Silva contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2461262/MG. 



    Consta dos autos que a defesa interpôs AREsp perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido, ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental que, também, não foi conhecido pela Sexta Turma do STJ.



    Nesta Corte, o impetrante alega (eDOC 1), em suma, que, conquanto ambos os réus tenham sido denunciados nos termos do art. 121 c/c art. 14, II, do CP, seria evidente que a dinâmica dos fatos impõe que um deles tenha agido em legítima defesa. Sustenta, ainda, que a condenação foi contrária à prova processual. 



    É o breve relatório.



    Decido.



    O impetrante aponta como ato coator a decisão de não conhecimento de agravo regimental no recurso especial com agravo (eDOC 4), interposto contra decisão de não conhecimento do recurso especial com agravo.



    Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade de recurso especial ou de agravo interno contra a decisão monocrática que o inadmitiu. 



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar a existência de óbice para o julgamento de agravo em recurso especial, nada falou ou teve a falar sobre a matéria de fundo. Logo, não adquiriu a condição de autoridade coatora que perpetuasse o constrangimento ilegal alegado, inaugurando a competência constitucional desta Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DE RECURSOS SUBSEQUENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 202.730 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A EXAMINAR OS REQUISITOS DO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 1. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a este Supremo Tribunal delas conhecer originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes...”. (HC 206.372 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021)



    Ante todo o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, competente para apreciar as apontadas ilegalidades (art. 21, § 1º, RISTF).



    Encerrado o prazo recursal, remetam-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente